Tribunal: TJDFT
Processo: 0710827-48.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0710827-48.2023.8.07.0003 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: GELSON LUIS PINTO MELLO AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. D E S P A C H O Nada a prover quanto à petição de ID 55974046, pois a questão relativa à intimação da parte agravante já foi analisada na decisão de ID 53187502. Brasília, 28 de fevereiro de 2024 18:33:20. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador